Tribunal: STF
Processo: AP 1138
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação formulada pela Defesa de MARIA CRISTINA ARELLARO, por meio da qual requer a alteração do endereço cadastrado para fins de fiscalização das medidas cautelares (petição STF nº 9495, de 5/2/2024, eDocs. 123 e 124). 



    Em 9/2/2024, determinei a intimação da requerente, na pessoa de seu advogado, inclusive por meios eletrônicos, para indicar, no prazo de 5 (cinco) dias, a relação que mantém com Maria Angelica Arellaro, titular da fatura de energia elétrica apresentada. 



    Em resposta, a ré informa que a fatura de energia elétrica juntada aos autos está em nome de sua irmã, tendo em vista que agora ela passará a residir com ela por ter perdido o emprego. Foi anexado documento de identificação da titular da fatura, comprovando assim o parentesco, bem como a declaração de residência.



    É o breve relato. DECIDO.



    Em decisão proferida em 9/8/2023, foi concedida a liberdade provisória a MARIA CRISTINA ARELLARO, CPF nº 082.893.128-30, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais; e



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a alteração do endereço da monitorada para a Avenida Dr. Washington Luis, nº 142, Casa 1, Vila Caminho do Mar, CEP 09.618-040, São Bernardo do Campo/SP, ficam mantidos o juízo da Comarca de São Bernardo do Campo/SP como fiscalizador das cautelares e todas as demais medidas determinadas na referida decisão.



    Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, que deverá adotar as providências necessárias à regularização da situação da requerente, inclusive no que diz respeito a eventual necessidade de troca do aparelho de monitoramento eletrônico.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente